Tribunal: TJMT
Processo: 1024512-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024512-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAOR SILVA - CPF: 541.108.828-34 (AGRAVANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
INTRAMUROS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. A defesa alegou debilidade em razão de diversas comorbidades e requereu o cumprimento da pena em ambiente domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária, diante da idade avançada e do estado de saúde do apenado, à luz da possibilidade ou não de tratamento adequado no ambiente prisional.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas aos apenados em regime aberto, sendo sua concessão em regimes mais severos medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que o sistema prisional não pode assegurar tratamento adequado à saúde do apenado.

4. O documento médico apontou a debilidade do apenado, mas concluiu pela viabilidade de tratamento intramuros, circunstância que impede, por ora, a concessão da medida excepcional.

5. Relatório médico mais recente, juntado após a interposição do agravo, indicou melhora no quadro clínico e estabilidade dos sinais vitais, reforçando a inexistência de risco iminente ou agravamento do estado de saúde que justificasse a prisão domiciliar.

6. O Juízo da Execução determinou nova avaliação médica para reanálise do pedido, medida que demonstra cautela e abertura à revisão da decisão, conforme evolução do estado clínico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige a demonstração inequívoca de que o tratamento médico necessário é inviável no ambiente prisional. 2. A constatação de possibilidade de tratamento intramuros, mesmo em casos de debilidade ou idade avançada, afasta a excepcionalidade que justifica a medida."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 1016769-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Criminal, julgado em 04/10/2024; HC 1035680-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024512-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALAOR SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por ALAOR SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2000004-55.2023.8.11.0053 (SEEU), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (ID. 301805395).

O agravante sustenta fazer
jus
à concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária, tendo em vista tratar-se de pessoa idosa, com 74 anos de idade, portadora de doença coronariana obstrutiva grave, histórico de acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em 2023, hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e estado geral de saúde classificado como “ruim”, conforme laudo médico firmado pelo Dr. Bruno Prado Machado – CRM/MT 15488.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária, ainda que, para tanto, se faça necessária a realização de avaliação por junta médica externa e imparcial (ID. 301805388).

Nas contrarrazões, a
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugna pelo desprovimento (ID. 246167694).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID. 301805399).

A
5ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID. 306394871).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos da condenação com trânsito em julgado, proferida nos autos da Ação Penal n. 0000109-76.2017.8.11.0053.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 63.3 informa que o apenado possui “histórico de AVC prévio (2023) e cateterismo em 2014 com doença obstrutiva multiarterial coronariana difusa, com grave repercussão em coronárias circunflexas (oclusão total no segmento distal) e coronária descendente anterior”, bem como, “atualmente está fazendo tratamento somente para HAS (hipertensão arterial primária)”.

Mas a questão crucial é saber se o tratamento pode ou não ser realizado intramuros, sendo que o médico foi claro ao responder que o tratamento enseja acompanhamento contínuo para controle da hipertensão primária, cujas medicações são fornecidas pela unidade prisional.

E responde a pergunta se o tratamento pode ser realizado intramuros, expressando que "Sim, porém o paciente apresenta-se debilitado, com dificuldade para deambular, não consegue realizar higiene pessoal sozinho devido a idade avançada” e complementa afirmando, sobre o estado de saúde, que é “ruim estado geral mesmo apresentando sinais vitais estáveis”.

Ora, embora as respostas parecerem paradoxais, foi claro ao afirmar a possibilidade de se tratar intramuros.

A prisão domiciliar humanitária pretendida pela defesa e concedida por este Juízo a penitentes em cumprimento de pena, é possível, porém, mediante inequívoca constatação de impossibilidade de atendimento médico intramuros e visando, precipuamente, a recuperação da saúde do apenado, o que não acontece na hipótese.

Frisa-se que, embora o laudo médico indicar estado de saúde debilitado, relata que o penitente realiza tratamento, apenas, para hipertensão arterial sistêmica.

Desta feita, no presente momento, não há suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Soma-se a isso a necessidade de se realizar uma análise pormenorizada do presente caso, com profunda verificação em relação à impossibilidade de permanência do recuperando intramuros, tendo em vista que as peças que instruem os autos revelam que o apenado foi condenado pela prática de crime sexual, cuja vítima possuía à época 09 anos de idade.

Assim, em que pese a defesa sustentar a existência de causa impeditiva da manutenção da apenada no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER, por ora, o pedido de prisão domiciliar, pela carência dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

Outrossim, ante as respostas que podem refletir conflitos na conclusão, vejo a necessidade de se realizar nova avaliação médica, para colher informações pormenorizadas quanto ao estado de saúde do recuperando e eventuais motivos que impossibilitam de permanecer segregado. Assim, determino que a direção da unidade prisional encaminhe o apenado para nova avaliação médica, no prazo de 48 horas.

Após, com o aporte da resposta, ao Ministério Público e conclusos para eventual reanálise do pedido de prisão domiciliar. (...)”

Não há dúvidas que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar, durante a fase de execução da pena, é cabível, exclusivamente, aos apenados que estejam no regime
aberto
.

Todavia, de maneira excepcional, e com amparo em princípios de ordem humanitária, tanto os Tribunais Superiores quanto este Egrégio Tribunal têm admitido a concessão de prisão domiciliar a condenados submetidos a regimes mais severos, quando demonstrado, de forma inequívoca, que a situação concreta impõe tal medida, a exemplo daqueles acometidos por doenças graves, quando for inviável a realização do tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontram.

Nesse sentido:

“(...) É admissível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado [idoso] em regime fechado quando comprovada a existência de quadro clínico grave que requeira tratamento especializado não disponível no sistema prisional. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1016769-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Criminal, julgado em 04/10/2024).

No caso, o médico Dr. Bruno Prado Machado – CRM/MT 15488, ao avaliar o agravante, atestou que, não obstante o histórico de acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em 2023, a realização de cateterismo em 2014, o diagnóstico de doença coronariana difusa, a idade avançada (74 anos) e as limitações funcionais, o tratamento necessário pode ser devidamente realizado no ambiente prisional (
intramuros
).

É preciso recordar que a prisão domiciliar em caráter humanitário constitui medida de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de o sistema prisional assegurar as condições mínimas de tratamento e acompanhamento clínico do apenado.

Assim, ainda que se reconheçam as comorbidades apresentadas pelo agravante, verifica-se que os cuidados médicos vêm sendo regularmente prestados no ambiente prisional, razão pela qual o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar revela-se inviável.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu assim:

“(...) EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IDOSO E DOENÇA GRAVE (HÉRNIA INGUINAL E OUTRAS). TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão em que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de colocação do paciente em regime domiciliar humanitário. No writ, alega-se que ele necessita de atendimento clínico que não pode ser oferecido dentro da unidade prisional em que está cumprindo pena em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e idoneidade dos fundamentos da decisão.

III. Razões de decidir

3. Embora o benefício da prisão domiciliar elencado no art. 117 da LEP seja destinado a quem cumpre pena em regime aberto, os Tribunais Superiores vêm alargando o alcance da norma, permitindo, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sua aplicação a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que a enfermidade seja grave e não haja assistência adequada na unidade prisional.

4. Na hipótese, conquanto o médico particular do paciente assinale que ele está acometido de diversas comorbidades, não há indicativos concretos nos autos de que tais patologias estejam causando extrema debilidade ou impedindo a realização de atividades básicas dentro da unidade prisional.

5. As mazelas que atingem o paciente, não refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.

6. Como as moléstias sofridas pelo paciente estão controladas, a unidade prisional dispõe de recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar acompanhamento clínico e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica, não há como se reconhecer a ilegalidade da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: “Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração incontroversa de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde”.

Dispositivo relevante citado: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 896.144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.10.2024.
(HC 1035680-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/02/2025).

Ademais, verifico que, após a interposição do presente recurso, foi juntado novo relatório médico, no qual consta que o agravante se encontra em bom estado geral, lúcido, ativo, comunicativo, com sono reparador, sem relato de dor ou febre nas últimas 48 horas, além de hábitos urinário e intestinal preservados.

Esse documento médico recente reforça a conclusão de que não há risco iminente à vida nem agravamento do quadro clínico que justifique a medida extrema pleiteada.

Por fim, não pode passar despercebido que o próprio Juízo da Execução Penal consignou expressamente que procederia à reanálise do pedido de prisão domiciliar humanitária após a juntada dos novos documentos médicos, não havendo, portanto, razão para acolher o pleito no presente recurso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025